Tribunal: STF
Processo: RE 1279816
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPF. CONTROVÉRSIA ACERCA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, NA REDAÇÃO DA LEI 12.350/2010. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
    1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos – regime de competência, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela SELIC.
    2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n. 118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte. Recurso provido no ponto.
    3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.” (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
    4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Sentença parcialmente reformada.
    5. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
    6. Incabível a condenação em honorários.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    A controvérsia a respeito da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/1988, incluído pela Lei 12.350/2010, para fins de cálculo do imposto de renda pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada, a título de complementação de aposentadoria, se restringe ao campo infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que inviabiliza o exame da matéria na via estreita do recurso extraordinário.
    Nesse sentido: RE 907.978-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015; RE 928.998, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/2015; RE 910.630, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/2/2016; RE 959.776, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/6/2016; RE 928.735, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/8/2016; ARE 996.691, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/10/2016; RE 1.002.741, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2016; e RE 1.005.965, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/11/2016.
    Demais disso, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.” (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)
          “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279.
    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.
    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente